Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrido BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão em relação à responsabilidade do Distrito Federal pelos danos morais ocasionados ao autor. Aduz, também, erro material no termo inicial da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. No caso em concreto, não se verifica a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
4. Conforme consignado no Acórdão, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é da seguradora. Logo, se a embargante tivesse transferido o bem no momento oportuno, o autor não teria sofrido nenhum prejuízo, devendo, portanto, ser a única responsável pelo dano extrapatrimonial.
5. No que concerne ao termo inicial da obrigação de fazer, com razão a embargante. O acordão estipulou que a obrigação de transferir o veículo deveria começar da intimação da sentença. Ocorre que a obrigação foi imposta no acórdão, devendo o termo a quo ser a intimação da parte da decisão proferida por esta Turma Recursal.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para sanar a omissão e fixar a intimação deste acórdão como termo inicial da contagem do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação de fazer (transferência da propriedade do veículo).
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.